Tribunal: CARF
Processo: 16349.000371/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000371/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.533 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ENTHAL TRATAMENTO E CONTROLE DO AR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/07/1990
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
RETIFICAÇÃO
DA
DCOMP
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. MODIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO
MATERIAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação baseada em restituição de pagamento indevido ou a
maior é possível, desde que se trate de mero erro material no preenchimento.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, é incabível a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração da origem do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000371/2008-56
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Declarações de Compensação Eletrônica de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, referente ao período de apuração de
janeiro de 1989 a julho de 1990, por pagamento a maior a título de FINSOCIAL.
As declarações são detalhadas abaixo:
Declaração
Data de
Transmissão
Processo
informado
Valor R$
02454.79251.150104.1.3.54-7879
15/01/2004
9107384912
8.525,58
18529.72431.160104.1.7.54-5430
16/01/2004
9107384912
4.206,36
09953.73437.130204.1.3.54-4798
13/02/2004
9107384912
21.235,32
38507.41606.150304.1.3.54-0071
15/03/2004
9107384912
20.131,64
26056.94162.160904.1.3.54-5937
16/09/2004
9107384912
1.412,11
41259.19921.151204.1.3.57-8914
15/12/2004
9107384912
1.000,00
21192.00187.140105.1.3.57-5527
14/01/2005
9107384912
500,00
21730.85064.150205.1.3.57-0946
15/02/2005
9107384912
700,00
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do 12-62.138 - 16a Turma
da DRJ/RJ1;
Trata-se o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônica cujo crédito
pleiteado tem como fundamentação pagamento a maior a título de FINSOCIAL,
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, referente ao período de apuração
de janeiro de 1989 a julho de 1990.
A Ação informada nas DCOMP objetos de análise deste processo foi a ação ordinária de
repetição de indébito no 91.0738491-2 interposta na 6a Vara Federal de São Paulo, que
pretendia a declaração de inexistência de relação tributária entre a empresa autora e a
União Federal referente à Contribuição ao FINSOCIAL, em face da
inconstitucionalidade da legislação que a instituiu, para cumulativamente se ver
desobrigada dos recolhimentos e, obter a devolução do que havia recolhido no período
de 01/04/1989 a 31/07/1990. A sentença monocrática decidiu pelo provimento parcial
do pleito, considerando integralmente a legalidade do FINSOCIAL, tendo em vista o
tributo ter sido recepcionado pela Constituição de 1988, no art. 56 do ADCT e também
considerando inconstitucionais as alterações introduzidas pelo art. 9o da Lei no 7.689/88
e as modificações da alíquota constantes no art. 28 da Lei no 7.738/89, art. 7o da Lei no
7.787/88, art. 1o das Leis no 7.894/88 e 8.147/90. Declarou assim a existência de relação
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

tributária entre a Aurora e a Ré, persistindo a obrigação apenas à base de 0,5% (meio
por cento) sobre o faturamento, com acréscimo de 0,1% temporariamente em relação
aos fatos geradores ocorridos no ano de 1988, conforme legislação de regência,
condenando a Ré à devolução do indébito, com recolhimento comprovado nos autos,
não atingido pela prescrição quinquenal.
Ambas as partes apelaram, sendo negado provimento à apelação da autora e dado
parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal para modificar a
aplicação do ônus da sucumbência. O Acórdão da Apelação Cível no 253.216/SP
encontra-se às fls. 166. O trânsito em julgado ocorreu em 23/04/1999, conforme
consulta processual às fls. 5.
Com vistas a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado, informado nas DCOMP
objeto deste processo, o contribuinte foi intimado a apresentar no prazo de 10 (dez) dias
documentação comprobatória conforme Termo de Intimação Fiscal no 281/2008 às fls.
43.
O contribuinte solicitou prorrogação de prazo de 30 dias (fls. 28), ao argumento que o
processo judicial encontrava-se arquivado. Foi concedido o prazo solicitado para os
itens de 1 a 3 da Intimação que versam sobre a ação no 91.0738491-2, ficando
prorrogado para 05/12/2008 e um prazo de 15 dias para apresentação dos itens de 4 a 9
da intimação, prorrogado para 20/11/2008, que versam sobre a documentação fiscal e
contábil, planilhas de apuração do tributo à época dos pagamentos e a apuração
determinada pelo juízo, além de cópia dos DARF relacionados ao crédito alegado (fls.
50).
O contribuinte apresentou a resposta em 28/11/2008 (fls.52) alegando que:
1) 5 (cinco) das Declarações de Compensação, das 8 (oito) transmitidas, estavam com o
número do processo judicial informado incorretamente. Que processo correto seria o de
no 97.000658-3;
2) as compensações deveriam ter sido feitas através de DCTF “sub judice” por força de
liminar, pois o processo ainda não tina transitado em julgado;
3) as demais DCOMP também estavam com o processo judicial de origem do crédito
informado incorretamente, neste caso o processo seria o de n° 91.738492-0 da 13a Vara
Federal;
4) em virtude do processo judicial encontrar-se arquivado a empresa não tem como
proceder a retificação das DCOMP por não saber a data do trânsito em julgado, ocorrido
em meados de 2000;
5) solicita novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação para o desarquivamento do
processo para proceder as retificações;
Informa o contribuinte que anexo a resposta apresentou ainda o protocolo de
desarquivamento do processo n o 91.738492-0 (fls.54), cópia autenticada da liminar para
compensação do PIS (fls.66), demonstrativo de cálculos de compensação do PIS e da
COFINS (59/65 e 67/73).
O novo prazo de 15 (quinze) dias não foi concedido.
O Despacho Decisório às fls. 77/85 não homologou as DCOMP pelo fato de o
contribuinte não ter apresentado a documentação comprobatória da liquidez e certeza do
alegado crédito, já que trouxe aos autos apenas a planilha demonstrativa das bases de
cálculo do FINSOCIAL. Entregou também outros documentos não solicitados, que não
se referiam ao processo judicial em comento. Como não apresentou a documentação
contábil e fiscal necessárias a aferição dos valores efetivamente devidos de
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

FINSOCIAL no período de abril de 1989 a julho de 1990, ficou inviabilizada a
confirmação do valor apresentado a ser compensado.
Quanto ao fato de não ter sido prorrogado o prazo para entrega da documentação citada,
o Despacho Decisório esclarece que a motivação apresentada pelo contribuinte para a
prorrogação, de que o processo judicial não havia sido desarquivado, não seria
impeditivo para apresentação do Livro Razão, invocando para tanto o parágrafo único
do art. 195 do CTN – Código Tributário Nacional.
"Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram."
(destacou-se.)
O Despacho Decisório concluiu ainda, que mesmo que o contribuinte tivesse
apresentado a documentação comprobatória essencial a apreciação das compensações,
as DCOMP transmitidas após 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado, que ocorreu
em 23/04/1999 e não em 16/04/1999, como consta nas Declarações (fls. 6/41), estariam
fulminadas pela prescrição.
Quanto a informação do contribuinte de que o processo judicial consignado nas
DCOMP estaria incorreto, o Despacho Decisório concluiu que em relação as
Declarações que deveriam ter sido vinculadas ao Processo no 97.000658-3, à época não
transitado em julgado, se o contribuinte tivesse efetuado a retificação das DCOMP
transmitidas até a publicação da Lei no 11.051/2004 seriam consideradas não-
homologadas pelo fato de a Lei no 9.430/96 determinar que só créditos líquidos e certos
poderiam ser utilizados para compensações, o que não ocorre com os créditos oriundos
de ação judicial. As demais DCOMP apresentadas depois da publicação da Lei no
11.051/2004, seriam consideradas não declaradas, tendo em vista que a referida lei
expressamente proibiu a apresentação de Declarações de Compensação com créditos
oriundos de decisão judicial antes de seu trânsito em julgado.
Em relação as DCOMP que deveriam ter sido vinculadas ao processo judicial no
91.0738492-0, seriam declaradas não homologadas, pois o trânsito em julgado ocorreu
em 13/03/1996 (fls.54) e as DCOMP foram transmitidas entre os dias 15/01/2004 e
15/02/2005, portanto, passado o prazo de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 17/12/2008, conforme AR – Aviso de
Recebimento às fls.87, através da Intimação às fls. 86.
Inconformado com o Despacho Decisório denegatório o contribuinte ingressou em
15/01/2009 com Manifestação de Inconformidade (fls. 89) alegando em síntese que:
1) os documentos que não foram apresentados em resposta à intimação no 281/2008,
serão apresentados agora, trazendo ainda outros que não foram solicitados;
2) que solicitou prorrogação de prazo em duas ocasiões, na primeira foi atendido e na
segunda não;
3) que a prorrogação foi efetuada tendo em vista que o processo judicial estava
arquivado e que somente em 18/12/2008 a impugnante foi informada sobre o
desarquivamento do processo judicial, e assim poderia atender à Intimação no 281/2008;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

4) informou que o número do processo judicial consignado nas DCOMP estava
incorreto e entendeu que poderia apresentar a documentação contábil com a cópia dos
autos do processo no 91.0738491-2, que só foi desarquivado em 18/12/2008;
5) que na resposta à Intimação no 281/2008, informou que as DCOMP
18529.72431.160104.1.7.54-5430,
09953.73437.130204.1.3.54-4798
e
38507.41606.150304.1.3.54-0071 deveriam estar vinculadas ao processo n° 91.738492-
0 da 13a Vara Federal, mas na verdade o processo declarado nas DCOMP estava
correto, o de no 91.0738491-2;
6) nas demais DCOMP, houve sim, erro, ou seja, foi informado o processo no
91.0738491-2, quando deveria ser o de no 97.000658-3;
7) assim não ocorreu a prescrição, pois as DCOMP vinculadas ao processo no
97.000658-3, que objetivou o recolhimento de PIS nos termos da Lei no 7/70 e a
compensação do que foi pago a maior, transitou em 27/03/2008;
8) realizou desta forma as compensações conforme crédito apurado na planilha em
anexo, cujos valores ainda não se esgotou;
9) no tocante as demais compensações vinculadas ao processo judicial no 91.0738491-2,
também errou o auditor ao declarar a prescrição do direito creditório, o que não procede
pois o trânsito em julgado ocorreu em 16/04/1999;
10) a impugnante entrou com as ações no judiciário para poder compensar os tributos
recolhidos indevidamente, sendo que nos dois casos o D. juízo ao proferir a R. Sentença
julgou PROCEDENTES os pedidos autorizando a compensação, portanto, resta
cristalino que, no caso concreto, as compensações foram realizadas regularmente,
devendo ser homologadas.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1989 a 31/07/1990
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 08/08/2014, e apresentou recurso
voluntário a este colegiado em 04/09/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
3. Do mérito
Alega o recorrente:
1) Que
nas
DCOMPs
02454.79251.150104.1.3.54-7879,
26056.94162.160904.1.3.54-5937,
41259.19921.151204.1.3.57-8914,
21192.00187.140105.1.3.57-5527 e 21730.85064.150205.1.3.57-0946, foi
utilizado crédito oriundo do processo no 97.0006586-3, que trata de
recolhimento de PIS e transitou em jugado em 27/03/2008;
2) Que não se pode vincular todas as compensações ao processo no 91.0738491-2
e ignorar o processo no 97.0006586-3;
3) Que
as
compensações
18529.72431.160104.1.7.54-5430,
09953.73437.130204.1.3.54-4798
e
38507.41606.150304.1.3.54-0071
poderiam ter sido transmitidas até 16/04/2004, não havendo o que se falar em
prescrição;
4) Que juntou os DARF recolhidos a título de FINSOCIAL, que foram ignorados
pela DRJ.
5) Que o FINSOCIAL foi declarado inconstitucional e, portanto, os valores
comprovados no DARF devem ser repetido, por ter sido recolhido
indevidamente.
Sobre a origem do crédito informado nas DCOMP.
Conforme se verifica no Relatório que precede este voto, foi informado como
origem do crédito das 8 DCOMPs objeto do presente litígio o processo judicial no 91.0738491-2.
Em sua primeira manifestação à unidade de origem, o contribuinte informou que, na verdade, a
origem das DCOMP, seriam os processos 97000658-3 e 91738492-0, conforme distribuição
constante na tabela abaixo. Não consta nos autos informação sobre retificação das declarações
nesse sentido.

Declaração
Data de Transmissão
Processo
Valor R$
02454.79251.150104.1.3.54-7879
15/01/2004
97000658-3
8.525,58
18529.72431.160104.1.7.54-5430
16/01/2004
91738492-0
4.206,36
09953.73437.130204.1.3.54-4798
13/02/2004
91738492-0
21.235,32
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

38507.41606.150304.1.3.54-0071
15/03/2004
91738492-0
20.131,64
26056.94162.160904.1.3.54-5937
16/09/2004
97000658-3
1.412,11
41259.19921.151204.1.3.57-8914
15/12/2004
97000658-3
1.000,00
21192.00187.140105.1.3.57-5527
14/01/2005
97000658-3
500,00
21730.85064.150205.1.3.57-0946
15/02/2005
97000658-3
700,00

Na manifestação de inconformidade, informou que, na verdade, o processo a ser
considerado deveria ser o 91.0738491-2, assim, a origem dos créditos seria como segue abaixo:

Declaração
Data de Transmissão
Processo
Valor R$
02454.79251.150104.1.3.54-7879
15/01/2004
97000658-3
8.525,58
18529.72431.160104.1.7.54-5430
16/01/2004
9107384912
4.206,36
09953.73437.130204.1.3.54-4798
13/02/2004
9107384912
21.235,32
38507.41606.150304.1.3.54-0071
15/03/2004
9107384912
20.131,64
26056.94162.160904.1.3.54-5937
16/09/2004
97000658-3
1.412,11
41259.19921.151204.1.3.57-8914
15/12/2004
97000658-3
1.000,00
21192.00187.140105.1.3.57-5527
14/01/2005
97000658-3
500,00
21730.85064.150205.1.3.57-0946
15/02/2005
97000658-3
700,00

Mais uma vez, não houve informação sobre retificação das declarações.
O que se percebe é que o contribuinte ia informando outras origens de crédito a
medida em que era questionado pela autoridade fiscal, sem em nenhum momento realizar as
retificações nas declarações.
Se essa prática fosse admitida, significaria permitir que o processo pudesse ser
reiniciado indiscriminadamente, para que novo pedido de crédito fosse apreciado, quebrando
toda a disciplina estabelecida pelo Decreto 70.235/72.
Nesse sentido, se o recorrente não retificou as declarações quando teve
oportunidade, ou seja, antes do despacho decisório, não cabe requerer alteração da origem dos
créditos em fase recursal, pois não se trata de mero erro material.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

De qualquer forma, conforme artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, o crédito da
decisão judicial no 970006586-3 ainda não era passível de ressarcimento quando da transmissão
das DCOMPs, pois a decisão ainda não havia transitado em julgado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
A mesma inteligência tem o artigo 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Portanto, seja pela não permissão da retificação, seja pela ausência de trânsito em
julgado, ou pela prescrição dos créditos, as DCOMP 26056.94162.160904.1.3.54-5937,
41259.19921.151204.1.3.57-8914,
21192.00187.140105.1.3.57-5527
e
21730.85064.150205.1.3.57-0946 restam prejudicadas.
Da prescrição dos créditos.
No que se refere as declarações no 18529.72431.160104.1.7.54-5430, no
09953.73437.130204.1.3.54-4798 e no 38507.41606.150304.1.3.54-0071, as quais o recorrente
alega que poderiam ter sido transmitidas até 16/04/2004, na verdade o poderiam até 23/04/2004,
uma vez que a decisão judicial 91.0738491-2 transitou em julgado em 23/04/1999.
Da constitucionalidade do Finsocial
O recorrente afirma que o Finsocial é inconstitucional e que teria direito a todos
os valores que foram recolhidos e comprovados via DARF.
O STF, no entanto, no RE 150.764-1 PE, entendeu vigorar o Decreto-Lei n°
1.940/82, com a alteração prevista pelo artigo 22, do Decreto- Lei n° 2.397/87, até sua revogação
pela Lei Complementar n° 70/91.
Assim, não há o que se falar em restituição do valor total pago nos DARFs, mas
de diferença que foi recolhida a maior em virtude das majorações consideradas inconstitucionais
(arts. 7o, da Lei 7.787/1989 e 1o da Lei 7.894/1989 e da Lei 8.147/1990).
Da não comprovação dos valores recolhidos a maior
De acordo com o artigo 170 do CTN, apenas os créditos líquidos e certos podem
ser compensados. Por tratar-se de pedido de compensação, cabe ao contribuinte o ônus de provar
a existência dos créditos.
Para comprovação de que os valores realmente foram recolhidos a maior, a
recorrente precisaria apresentar a documentação contábil e fiscal necessárias a aferição dos
valores efetivamente devidos de FINSOCIAL no período de abril de 1989 a julho de 1990.
Como a referida documentação não foi apresentada nos autos, ficou inviabilizada a confirmação
do valor a ser compensado.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.533 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16349.000371/2008-56

Conclusão
É ônus do contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. Não
o fazendo, não há o que se falar em compensação, motivo pelo qual VOTO por NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 515
DF CARF MF
Original